Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TAXA DE CADASTRO E SEGURO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE. INVALIDADE DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DO REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA OU DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula que impõe à consumidora o pagamento da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, e, por consequência, condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 775,00. Em seu recurso a parte autora/recorrente defende a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, considerando o valor muito superior ao cobrado por outras instituições financeiras para o mesmo serviço. Defende, ainda a ilegalidade da exigência de pagamento de seguro, tendo sido compelida a contratar. Pugna, ainda, pela devolução em dobro dos valores cobrados, bem como indenização por danos morais, afirmando que se aplica ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Por sua vez, a parte ré/recorrente, defende a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do veículo, declaradas nulas pela sentença, pugnando pela sua reforma e improcedência, in totum, dos pedidos formulados na inicial.
II. Recursos próprios e tempestivos. Parte autora/recorrente dispensada de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Preparo regular pela parte ré/recorrente (ID 20024111/200244112). Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 20024118 e 20024120), nas quais a parte ré/recorrente impugna o pedido de gratuidade formulado e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré/recorrida se limita a alegar que os gastos da parte autora/recorrente são muito superiores à renda declarada e que esta possui empresa registrada em sue nome com capital social de R$50.000,00, sem, contudo, trazer provas que, por si só, infirmem as declarações da parte autora/recorrente. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A tese recursal demonstra efetiva irresignação contra a sentença, apresentando argumentos a questionar o julgamento de parcial de procedência. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. O debate orbita em torno das tarifas aplicáveis a contrato de financiamento de veículo automotor, tendo a sentença declarado a nulidade das cláusulas que estabeleceram a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. A parte autora/recorrente defende, também, a ilegalidade da tarifa de cadastro e seguro, a devolução em dobro de todas as tarifas/taxas cobradas, bem como, indenização por danos morais. A parte ré, por sua vez, defende a legalidade das tarifas declaradas nulas.
VII. De acordo com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS). No caso, a cobrada não se mostra abusiva e desproporcional, considerando-se estar na média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), não se mostrando válido o comparativo encartado na peça inicial e no recurso, por não se tratar de comparação do mesmo tipo de serviço.
VIII. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Esta é a tese fixada no julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (REsp no 1.639.320 - Tema 972). No caso dos autos, a restituição do valor pago a título de seguro é indevida, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e visa salvaguardar o próprio consumidor em caso de morte, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário, incapacidade física total ou temporária. Ademais, não restou demonstrada que a contratação foi ilegal ou que a parte autora teria sido compelida a contratá-lo, pois, consoante se colhe dos autos, assinou documentos distintos, um relacionado a contração do financiamento e outro referente ao seguro prestamista (ID 20024094), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela parte ré (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC).
IX. No julgamento do Tema 958 pelo STJ fixou-se a tese de que são válidas as tarifas de avaliação do bem e despesa com registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No caso em apreço, a parte ré/recorrente não logrou êxito em comprovar a realização dos serviços, razão pela qual é indevido o pagamento, sendo o caso, consoante consignado na sentença, de devolução dos valores despendidos.
X. Quanto ao pedido de repetição do indébito, cabe destacar que as taxas cobradas tem embasamento na avença celebrada entre as partes. Portanto, imperioso reconhecer que a instituição financeira recorrida apenas exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, não há que se falar em imposição da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
XI. Por fim, não há que se falar em dano moral indenizável, pois a parte contratante manifestou vontade de contrair o financiamento do veículo, de forma que as taxas cobradas possuem embasamento contratual. Como visto, a abusividade reside tão somente na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, conforme entendimento esposado pelo STJ. Em que pese a abusividade da cobrança da referida taxa, não restou demonstrado qualquer reflexo no direito de personalidade da consumidora, que pôde se valer do veículo financiado. Ademais, em que pese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor tenha conquistado lugar na jurisprudência, esta decorre da perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, o que enseja reparação por danos morais. Todavia, na situação dos autos, não resta demonstrada qualquer abusividade. A parte recorrente não demonstrou que tentou resolver a questão de forma administrativa, sendo o intento da presente ação insuficiente para apontar qualquer indício de desvio produtivo da consumidora.
XII. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente a qual condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.